Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV E §2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores depositados em conta salário da Agravante, oriundos de proventos de aposentadoria, no curso de execução movida pelo Distrito Federal e IPREV.
II. Questão em discussão
A questão em discussão é se os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC, e se há fundamento legal para afastar essa proteção.
III. Razões de decidir
3.1. A Agravante comprovou documentalmente que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria depositados em conta salário, sendo sua única fonte de renda. 3.2. Não se verifica nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no §2o do art. 833 do CPC, como prestação alimentícia ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos. 3.3. A jurisprudência do STJ admite mitigação da impenhorabilidade apenas em casos excepcionais, o que não se aplica à presente hipótese, em que a penhora compromete o mínimo existencial da devedora, portadora de transtorno mental grave.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores de natureza alimentar, como salários e proventos de aposentadoria, depositados em conta salário, sendo vedada a penhora quando ausentes as exceções legais do §2o, especialmente quando demonstrado que tais valores são essenciais à subsistência do devedor.”

Dispositivos relevantes: Art. 833, IV e §2o do CPC.
Jurisprudência relevante: AgInt no AREsp 1931623/SP, STJ; Acórdão 1979374, 0702728-30.2025.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL; Acórdão 1970291, 0742993-11.2024.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, julgado em 13/02/2025.